Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ORDEM DE SUSPENSÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O requerimento de distinção será dirigido ao relator do acórdão recorrido quando o sobrestamento dos recursos especial ou extraordinário tiver sido determinado pelo próprio tribunal (art. 1.037, §10, III, CPC), e, quando a suspensão for no tribunal superior, o requerimento deve ser dirigido ao respectivo relator.
2. Existindo determinação de suspensão do Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal de Justiça deve apenas aguardar o julgamento do acórdão paradigma e, na sequência, verificar se o acórdão recorrido está em conformidade, ou não, com a tese firmada.
3. Agravo Interno não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.